Tribunal: TJMT
Processo: 1032428-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032428-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUSIMAR FERREIRA DE LACERDA - CPF: 202.427.861-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE COM ENVOLVIMENTO DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA PRÓPRIA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com compensação por danos morais, proposta por idoso aposentado, vítima de golpe envolvendo supostos empréstimos bancários.

2. O agravante alega ter sido induzido por terceiro, identificado como falso funcionário bancário, a realizar transferências bancárias sob o pretexto de cancelamento de empréstimos supostamente contratados. Busca, liminarmente, a sustação das cobranças e a vedação de sua negativação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), diante da alegação de fraude na contratação e de descontos incidentes sobre proventos de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verificou na hipótese, diante da ausência de indícios de falha nos sistemas da instituição financeira.

5. O agravante admite que realizou voluntariamente as transferências bancárias, sem adotar cautelas mínimas, fato que, em sede de cognição sumária, afasta a configuração de fortuito interno a justificar responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. A apuração de eventual falha na segurança bancária ou de conivência da instituição com a fraude exige instrução probatória, não sendo possível reconhecê-la nesta fase recursal.

6. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, em casos análogos, a transferência de valores realizada diretamente pela vítima, ainda que induzida por terceiro, não autoriza, de imediato, a concessão de tutela antecipada para sustar cobranças ou impedir negativação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUSIMAR FERREIRA DE LACERDA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Feliz do Araguaia/MT, que nos autos da ação de “Inexistência de Negócio Jurídico c/c Compensação por Danos Morais” (Proc. no 1001879-20.2025.8.11.0017), ajuizada pela agravante contra o BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, o autor alegou jamais ter celebrado contrato de empréstimo consignado que resultou na cobrança da quantia de R$ 7.548,97, pleiteando a declaração de inexistência do negócio jurídico, a inexigibilidade da dívida e a consequente suspensão das cobranças. Requereu, ainda, em sede liminar, que fosse determinada a imediata sustação dos débitos e vedada a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

O magistrado singular, entretanto, postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à fase postulatória, entendendo necessário oportunizar o contraditório prévio à instituição financeira demandada (Cf. Id. no 207752944 dos autos de origem).

Irresignado, o agravante sustenta que, na condição de idoso, aposentado e hipervulnerável, encontra-se sob risco concreto de ver sua subsistência comprometida, em razão de descontos incidentes sobre verbas de natureza alimentar e da iminente negativação de seu nome.

Assevera que a decisão que adia a apreciação do pedido liminar equivale, na prática, ao indeferimento da medida, contrariando o caráter de urgência previsto no art. 300 do CPC e afrontando a proteção integral assegurada pelo Estatuto do Idoso.

Aduz, ainda, que se trata de típica relação de consumo, impondo-se à instituição financeira responsabilidade objetiva pelos danos oriundos de fraude, nos termos das Súmulas 297 e 479 do STJ, além do Tema 1.061/STJ, que atribui ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Enfatiza que a continuidade da cobrança indevida viola seu mínimo existencial, por comprometer sua única fonte de renda, de caráter alimentar, o que evidencia o perigo de dano grave e de difícil reparação.

Defende, por fim, que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo imprescindível a concessão da tutela recursal para suspender as cobranças e impedir a negativação, até o julgamento de mérito da ação originária.

Pede, pois, o provimento do agravo, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sustar a cobrança da quantia impugnada e determinar que o agravado se abstenha de promover qualquer restrição em nome do agravante (Cf. Id. no 315873353).

O pedido liminar foi indeferido (cf. Id. no 317473885).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 325700350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à fase postulatória.

Nos autos, o agravante, Lusimar Ferreira de Lacerda, ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c compensação por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, passando-se por funcionária da instituição financeira, induziu-o, mediante ardil, à realização de transferências bancárias sob o falso pretexto de cancelar empréstimos supostamente contratados em sua conta.

Narra que, em 09 de agosto de 2024, recebeu ligação telefônica de pessoa não identificada, que se apresentou como funcionária do banco, informando sobre a necessidade de cancelar empréstimos nos valores de R$ 27.296,23 e R$ 7.500,00. Alega ter sido induzido a transferir parte dos valores – R$ 2.772,92 e R$ 5.000,00, respectivamente – para contas desconhecidas.

Afirma que seu neto, ao perceber a situação suspeita, acessou o aplicativo bancário e conseguiu recuperar R$ 24.523,31, transferidos para a conta de sua esposa, Creusa Lima de Lacerda, e R$ 2.500,00, transferidos para Evaldo Lima de Lacerda, valores estes reservados para posterior devolução ao banco.

Apesar do registro do Boletim de Ocorrência n.o 2024237944 e da comunicação à instituição, a cobrança do valor de R$ 7.548,97 permanece ativa, o que compromete sua subsistência enquanto pessoa idosa e aposentada.

O magistrado de origem entendeu por bem adiar a apreciação do pedido liminar, diante da necessidade de contraditório e da ausência de demonstração suficiente dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência, conforme estabelece o artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, embora o agravante alegue fraude na contratação do empréstimo, não há, ao menos neste momento processual, indícios suficientes de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira. Ademais, não foram apresentados elementos robustos de que houve interferência nos sistemas internos do banco que tenha facilitado o suposto golpe.

Destaca-se, ainda, que o próprio agravante admite, na petição inicial, ter recebido uma ligação em seu celular de pessoa não identificada que se passou por funcionária do Banco Bradesco, tendo realizado transferências bancárias sem adotar maiores cautelas, o que pode ter contribuído para a ocorrência do evento danoso.

Importa registrar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se especificamente aos “danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Contudo, a caracterização do fortuito interno pressupõe a demonstração de que a fraude decorreu de falha nos sistemas ou procedimentos da própria instituição financeira, elementos que carecem de adequada comprovação nos presentes autos.

Essa é a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT, cumprindo destacar recente julgado sobre a matéria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. "GOLPE DO PIX". TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito e impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes, originado de transação via PIX realizada pela autora, pessoa idosa, vítima de estelionato virtual ("golpe da falsa filha").

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, em situação na qual a própria consumidora realiza a transferência bancária, ainda que induzida a erro por terceiro, para fins de suspender a cobrança do débito.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a autora admite ter realizado pessoalmente a transação PIX, o que, em cognição sumária, afasta a verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço bancário.

4. A análise sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas nos mecanismos de segurança, como a não identificação de operação atípica ao perfil do consumidor (fortuito interno), é matéria de mérito que demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de agravo de instrumento.

5. Inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito neste momento processual, a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar é medida que se impõe, devendo as questões de mérito ser elucidadas durante a instrução do processo principal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A realização de transação via PIX pela própria consumidora, ainda que vítima de fraude praticada por terceiro, afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que vise à suspensão da exigibilidade do débito, pois a apuração da responsabilidade da instituição financeira por suposta falha na segurança demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

(N.U 1027115-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Convém esclarecer que o boletim de ocorrência apresentado, embora constitua elemento relevante, não supre por si só a deficiência probatória existente, tratando-se de narrativa unilateral que carece de confirmação documental robusta. A complexidade da situação requer o contraditório adequado para melhor elucidação dos fatos, sendo prudente aguardar a manifestação da instituição financeira sobre as circunstâncias específicas das operações questionadas.

Por conseguinte, inexistente a probabilidade do direito de forma suficientemente demonstrada nesta fase processual, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, que se revela prudente e adequada às circunstâncias específicas do caso, permitindo o adequado contraditório e a melhor elucidação dos fatos controvertidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão que postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à fase postulatória, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025